Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-12.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-12.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DUQUE

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. LEI MUNICIPAL N.
102/2002
. CRITÉRIO TEMPORAL ATENDIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVER DE RESSARCIAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001172-12.2022.8.05.0208
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE REMANSO
e Apelada
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DUQUE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR